Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-76.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu a 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência. Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos (art. 44 do CP).
II. Questão em Discussão:
2. Questão em discussão: verificar se há existência de provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram evidenciadas pelos depoimentos prestados em Juízo e laudo pericial, que, corroborando a versão apresentada em sede policial, comprovaram a dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.